Tribunal: TJDFT
Processo: 0719891-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719891-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA SUSCITADO: JUIZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF, JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Conflito Positivo de Competência (ID 26684857) com pedido de liminar, suscitado pelo VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA em face do JUIZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF e JUIZO DA 11a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença no 0076844-07.2009.8.07.0001. Recebo o presente conflito. Em observância ao teor do Art. 955 do Código de Processo Civil, designo o Juízo da 11a Vara Cível de Brasília para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se o Juízo para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Art. 954 do Código de Processo Civil Após, por força do disposto no artigo 208 do RITJDFT, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2021 18:08:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador